Tribunal: TJBA
Processo: 0002880-22.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002880-22.2011.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEILDO MACEDO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO

DA DEFESA PLEITEANDO A REFORMA DA
DOSIMETRIA DA PENA
. PLEITO REQUERENDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTE A CULPABILIDADE
E
MOTIVOS DO CRIME. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I – Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A
insurgência do recurso diz respeito apenas à dosimetria da pena, restando incontroversas autoria e materialidade. Alegou
a defesa
q
ue o magistrado, ao dosar a pena, teria incorrido em
bis in idem,
pois
as razões utilizadas para
configurar
a forma qualificada
do delito de homicídio foram
exatamente as mesmas empregadas para atribuir desvalor à culpabilidade.

II –
De fato, o magistrado
utilizou os mesmos
fundamentos

para qualificar o delito e exasperar a pena-base.

O

mesmo contexto fático que configurou
a
modalidade qualificada do crime
não
pode ser utilizado
para exasperar a pena-base aplicada ao Réu, quando da análise das circunstâncias previstas no artigo
59
do
Código Penal
. Quanto aos
questionamentos sobre os
motivos do crime, o
conjunto probatório demonstrou que
o crime ocorreu motivado por vingança,
não cabendo afastamento da fundamentação utilizada para valorar negativamente tal circunstância.

I
II
–
O Recorrente sustentou, ainda, fazer jus ao reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, que se refere à atenuante de menoridade à época dos fatos delitivos.
De fato,
deve ser reconhecida a menoridade, porque
tendo o réu nascido em
24/2/1991
e considerando a data do
crime
(
6/2/2010
), deve incidir
a atenuante genérica prevista do art. 65, I, do Código Penal.
Incidiu na hipótese
também
a agravante genérica prevista no ar. 61, II, h, do Código Penal, uma vez que a vítima era pessoa maior de sessenta anos.
O ar
. 67 do
Código Penal
estabelece que "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".

T
anto a atenuante da menoridade relativa quanto a agravante atinente à idade da vítima
tem natureza
subjetiva,
porque
dizem respeito à personalidade do agente,
devendo
ser integralmente compensadas.

IV – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a valoração negativa da circunstância culpabilidade, além de reconhecer a atenuante relativa à menoridade do réu a época dos fatos, realizando sua compensação com a agravante de crime contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida, tornando a pena definitiva
em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO CRIME: 0002880-22.2011.8.05.0112 – ITABERABA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0002880-22.2011.8.05.0112
de Comarca de ITABERABA/BA, sendo

Apelante

GE
ILDO MACEDO SOUZA
e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar
parcial provimento

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator